Tribunal: TRF3
Processo: 0015788-96.2013.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
813/1327)

0015788-96.2013.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015788-96.2013.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOURENCAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: MARCOS ANTONIO LOURENCAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS (NÉVOA DE ÓLEO E ISOPARAFINA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EC 113/2021 E EC 136/2025. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/2008 a 31/12/2009 e de 01/05/2010 a 06/08/2015, com base na exposição a agentes químicos (névoa de óleo e isoparafina), e a concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER. O embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter enfrentado: (i) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação no PPP sobre fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) a ausência de contraprova apta a afastar a presunção de veracidade das informações constantes do PPP quanto à eficácia do equipamento de proteção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos do INSS relativos à eficácia do EPI e ao ônus probatório da parte autora para afastar a presunção de veracidade do PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, sendo incabíveis quando o embargante pretende rediscutir matéria já decidida ou ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão embargado.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões ora suscitadas, consignando que a instrução processual foi encerrada sob a égide do Tema 555 do STF, anterior ao julgamento do Tema 1.090 do STJ (18/06/2025), de modo que a aplicação retroativa do novo ônus probatório violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

5. Os agentes químicos a que o segurado esteve exposto — névoa de óleo e isoparafina — são classificados como cancerígenos pela Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), nos termos da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 09/2014, sendo suficiente, para a caracterização da especialidade, a simples presença desses agentes no ambiente de trabalho, independentemente do fornecimento de EPI.

6. A mera declaração unilateral do empregador no PPP não é suficiente para afastar a especialidade em relação a agentes cancerígenos, diante da subsistência de dúvida razoável quanto à eficácia total dos equipamentos de proteção individual contra esses agentes, na ausência de prova técnica que demonstre a efetiva neutralização da exposição.

7. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

8. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS desprovidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0015788-96.2013.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOURENCAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: MARCOS ANTONIO LOURENCAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/2008 a 31/12/2009 e de 01/05/2010 a 06/08/2015, com base na exposição a agentes químicos (névoa de óleo e isoparafina), e a concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso por não ter expressamente enfrentado: (i) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação no PPP sobre fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) a ausência de contraprova da parte autora apta a afastar a presunção de veracidade das informações constantes do PPP, especialmente quanto à eficácia do equipamento de proteção. Por fim, requer o provimento dos embargos para fins de prequestionamento, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais (id. 363961374).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (id. 366289318).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia.

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelo INSS nos presentes embargos.

Com efeito, o voto condutor analisou detidamente a aplicabilidade dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ ao caso concreto, consignando, em síntese, que a instrução processual foi encerrada sob a égide da orientação anterior ao Tema 1.090 do STJ, julgado em 18/06/2025, período em que prevalecia o entendimento firmado no Tema 555 do STF, segundo o qual a dúvida quanto à eficácia do EPI favorece o reconhecimento da especialidade. Assim, a aplicação retroativa do novo ônus probatório implicaria violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Destacou-se, ainda, que os agentes químicos a que esteve exposto o segurado — névoa de óleo e isoparafina — consistem em derivados de hidrocarbonetos classificados como cancerígenos pela Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), nos termos da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 09/2014, sendo suficiente, para a caracterização da especialidade, a simples presença desses agentes no ambiente laboral.

Por fim, consignou-se que subsiste dúvida razoável quanto à eficácia total dos equipamentos de proteção individual contra agentes cancerígenos, não sendo suficiente, para afastar a especialidade, a mera declaração unilateral do empregador constante do PPP, na ausência de prova técnica capaz de demonstrar a efetiva neutralização da exposição.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, condenando o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS (NÉVOA DE ÓLEO E ISOPARAFINA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EC 113/2021 E EC 136/2025. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/2008 a 31/12/2009 e de 01/05/2010 a 06/08/2015, com base na exposição a agentes químicos (névoa de óleo e isoparafina), e a concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER. O embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter enfrentado: (i) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação no PPP sobre fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) a ausência de contraprova apta a afastar a presunção de veracidade das informações constantes do PPP quanto à eficácia do equipamento de proteção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos do INSS relativos à eficácia do EPI e ao ônus probatório da parte autora para afastar a presunção de veracidade do PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, sendo incabíveis quando o embargante pretende rediscutir matéria já decidida ou ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão embargado.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões ora suscitadas, consignando que a instrução processual foi encerrada sob a égide do Tema 555 do STF, anterior ao julgamento do Tema 1.090 do STJ (18/06/2025), de modo que a aplicação retroativa do novo ônus probatório violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

5. Os agentes químicos a que o segurado esteve exposto — névoa de óleo e isoparafina — são classificados como cancerígenos pela Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), nos termos da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 09/2014, sendo suficiente, para a caracterização da especialidade, a simples presença desses agentes no ambiente de trabalho, independentemente do fornecimento de EPI.

6. A mera declaração unilateral do empregador no PPP não é suficiente para afastar a especialidade em relação a agentes cancerígenos, diante da subsistência de dúvida razoável quanto à eficácia total dos equipamentos de proteção individual contra esses agentes, na ausência de prova técnica que demonstre a efetiva neutralização da exposição.

7. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

8. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS desprovidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão